Tribunal: TCU
Processo: 012.199/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8287/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 012.199/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hercio Junio de Almeida Coelho (XXX.389.474-XX); Hugo de Brito Carvalho (XXX.011.264-XX); Joel Jose Ferreira (XXX.827.224-XX); Josivaldo Sebastiao da Silva Filho (XXX.637.444-XX); Jucimario Ferreira dos Santos (XXX.532.714-XX); Karla Maria Holanda Lopes (XXX.655.714-XX); Lisianny dos Santos Silva (XXX.598.974-XX); Teresa Raquel de Morais Andrade (XXX.258.264-XX); Valdelino Pereira da Silva (XXX.158.164-XX); Valgeliedson Ferreira da Silva (XXX.247.694-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.